Tribunal: TJPA
Processo: 0061625-87.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0061625-87.2013.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA CRISTINA MARTINS SOZINHO E OUTROS, TEREZINHA DE JESUS GAMA SOUSA, DANIEL RIBEIRO DO NASCIMENTO, RILDO AUGUSTO MENDES CHADA, EDMILSON MONTEIRO DOS SANTOS, DAVI DANIEL PEREIRA SILVEIRA, NILSON GALVAO CHAVES, MIGUEL ALVES PINHEIRO FILHO, AMADEU CAMPOS BATISTA JUNIOR, VANIA MARA CERVEIRA DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECEDENTES. TEMA 905 STJ. TEMA 810 STF. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. CONFIGURADA. AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA PARA PERCEPÇÃO DE VALORES ANTERIORES À IMPETRAÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO. SÚMULA 383 STF. PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1.

Trata-se de Ação de Cobrança na qual os autores/apelados pretendem o ressarcimento dos valores indevidamente suprimidos de sua remuneração, sendo que as parcelas outrora descontadas fazem referência ao período anterior à impetração do mandado de segurança no qual o direito à reparação fora deferido.

2.

Versando a apelação interposta unicamente sobre a discussão da fixação dos juros e correção monetária, aplico os índices definidos pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.495.416/MG (juros de mora conforme item 2 e correção monetária na forma do item 3.1.1 do TEMA 905).

3.

Da Remessa Necessária. A impetração de mandado de segurança interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento de ação de cobrança das parcelas pretéritas nele fundada, voltando a fluir a partir do trânsito em julgado da decisão final naquela proferida. Precedentes STJ.

4.

Contagem do prazo prescricional.
É sabido que nas dívidas da Fazenda Pública, uma vez interrompida a prescrição, esta retoma o seu curso pela metade, nos termos do art. 9º do Decreto 20.910/32, desde que respeitado o prazo mínimo de 5 (cinco) anos, conforme preceitua a Súmula 383 do STF.

5.

Da análise dos elementos fático-probatórios contido nos autos, tem-se que a presente ação fora proposta em 25/10/2013, visando a cobrança das parcelas atinentes ao quinquênio anterior à propositura do mandado de segurança – período junho de 2004 a junho de 2009, data em que fora impetrado o mandado de segurança e interrompido o prazo prescricional. Este, por sua vez, voltou a fluir em 05/11/2010, data do trânsito em julgado do
mandamus
.

6.

Assim, considerando o ínterim de 2 anos, 11 meses, e 20 dias entre o fim da interrupção do prazo (05/11/2010 – trânsito em julgado) até a presente ação de cobrança (25/10/2013), conclui-se que somente são devidas as parcelas referentes ao restante do somatório de cinco anos, sendo o interregno correspondente a 2 anos e 11 dias.

7.

Nesse caso, as parcelas pecuniárias que fazem referência ao lapso temporal anterior aos 2 anos e 11 dias antecedentes à impetração do
writ
, a qual interrompeu o prazo prescricional, estão prescritas.

8.

Apelação conhecida e improvida. Sentença parcialmente alterada em Remessa Necessária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, e, em Remessa Necessária, reformar parcialmente a sentença proferida pelo juízo
a quo
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores, José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Belém, 20 de julho de 2020.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação

interposto pelo
Estado do Pará
,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, ajuizada pelos apelados, que
julgou procedente o pedido contido na exordial.

A presente ação fora ajuizada com o objetivo a cobrança dos valores devidos em referência ao período anterior ao ajuizamento do Mandado de Segurança (Processo nº 2009.3006147-5), no qual fora reconhecido o direito líquido e certo dos apelados ao cômputo da parcela de gratificação de escolaridade.

Em suas razões (ID 620524), o apelante sustenta a reforma da decisão no que diz tange à utilização do IPCA como índice de correção monetária da condenação imposta ao apelante, conforme consta na sentença combatida. Assim sendo, aduz o ente estatal que a correção monetária deve observar: i) até a vigência da Lei 11.960/2009, o INPC; ii) na vigência da Lei 11.960/2009 (30/06/2009) até 25/03/2015, o índice oficial de atualização básica da caderneta de poupança (artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09.

Os apelados apresentaram Contrarrazões (ID 620525).

Instada, a Procuradoria de Justiça absteve-se de intervir no feito (ID 653258).

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

A priori
, destaco que a sentença vergastada submete-se ao regime da remessa necessária, por se tratar de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública.
[1]

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Cinge-se a irresignação recursal unicamente quanto à fixação do IPCA como índice de correção monetária, eis que o correto, segundo o recorrente, deveria ser:
i) até a vigência da Lei 11.960/2009, o INPC; ii) na vigência da Lei 11.960/2009 (30/06/2009) até 25/03/2015, o índice oficial de atualização básica da caderneta de poupança (artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09.

Verifico que não assiste razão ao apelante.

Ao caso em apreço, entendo que as alegações contidas na peça recursal passam ao largo das teses fixadas nos julgamentos dos Temas 905 do STJ e 810 do STF, nos quais fora determinado os índices referentes aos juros e à correção monetária aplicáveis às condenações em desfavor da Fazenda Pública.

No julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947/SE, representativo da controvérsia correspondente ao Tema 810, o STF fixou a seguinte tese:

DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito;
nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos
juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). (Grifo nosso).

Já o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais relativos ao Tema 905, definiu parâmetros específicos para aplicação de juros e de índices de correção monetária às condenações contra a Fazenda Pública, detalhando o assunto de forma minuciosa. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.

. TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.

A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros
de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:
juros
de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros
de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.

No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada.

Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.

(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018). (Grifo nosso).

Diante da jurisprudência superior, versando a presente lide sobre condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, entendo que se aplica ao caso em análise a tese fixada pelo STJ, conforme destacado alhures, observando os seguintes parâmetros:
(a) até julho/2001:
juros
de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:
juros
de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros
de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Da análise do caderno processual, entendo que seja o caso de modificação do
decisum
quanto ao cômputo do prazo prescricional quinquenal.

Assim sendo, faz-se mister ressaltar, em um primeiro momento, o que preceituam os arts. 1º e 8º, do Decreto nº 20.910/32. Assim estabelecem os mencionados diplomas normativos:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos
contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

(...) Art. 8º A prescrição somente poderá ser interrompida uma vez”

Pois bem. Em havendo a possibilidade de interrupção, bem assim em consonância com a linha de intelecção da jurisprudência superior, entendo que a impetração do mandado de segurança interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento de ação de cobrança das parcelas pretéritas nele fundada, voltando a fluir a partir do trânsito em julgado da decisão final naquele proferida.

É justamente nesse sentido que o Superior Tribunal de Justiça interpreta o tema. Vejamos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PARCELAS VENCIDAS. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. INTERRUPÇÃO DA PRESSCRIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A impetração do Mandado de Segurança faz interromper o fluxo do prazo prescricional, que só é reiniciado com o trânsito em julgado da decisão que concede a segurança. Precedentes.
2. Agravo Regimental desprovido (AgRg no REsp 1.165.507/MA, Quinta Turma, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 3/11/2010).

AÇÃO RESCISÓRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO PARA CUMPRIMENTO/EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. TERMO INICIAL. MULTA. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. DOLO. NÃO-ACOLHIMENTO. 1. O prazo prescricional para que seja exigido o cumprimento/execução de título judicial começa a contar da data do trânsito em julgado da ação na qual foi reconhecido o direito da parte, não sendo exigível a intimação das partes acerca desse evento, por se tratar de uma consequência cronológica de imutabilidade do julgado.
2. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto ao prazo prescricional de cinco anos para as ações executivas contra a fazenda pública, com termo inicial a contar do trânsito em julgado da ação na qual foi reconhecido o direito da parte.
3. Não comprovada a conduta dolosa da parte autora ao ingressar com a ação rescisória, uma vez que não se verifica emprego de meios astuciosos ou ardilosos atentatórios ao dever de lealdade e boa-fé, com o objetivo de impedir ou de dificultar a atuação do adversário. Inexistência de comprovação os autos, por meio de provas, de intenção do INSS em alterar a verdade dos fatos quanto à prescrição. 4. Constatado que o representante da Autarquia operou na defesa do interesse público, tão-somente, não há se falar em fixar-se multa procrastinatória ao autor. 5. Ação improcedente. (REsp nº 1.787.835/RS, Segunda Turma, Relator Ministro Herman Benjamin, DJe 25/04/2019).

No que tange ao último julgado colacionado, merece destaque trecho do didático voto do Ministro Relator Herman Benjamin acerca do tema:

“
O Superior Tribunal de Justiça entende que a impetração do mandamus
interrompe
a fluência do prazo prescricional no tocante à ação ordinária de cobrança de valores pretéritos, de modo que tão somente
após o trânsito em julgado da decisão nele proferida
é que voltará a fluir o prazo da prescrição da pretensão de cobrança das parcelas pretéritas, computando-se o período remanescente, exatamente nos termos da Súmula 383/STF, alegada pelo recorrente como afrontada.”

Destarte, compulsando os autos, entendo que, no presente caso, restou interrompido o prazo prescricional com a impetração do
mandamus
, recomeçando a correr a partir da data do trânsito em julgado da decisão mandamental.

Posto isso, cumpre analisar a contagem do prazo quinquenal. É sabido que nas dívidas da Fazenda Pública, uma vez interrompida a prescrição, esta retoma o seu curso pela metade, nos termos do art. 9º do Decreto supracitado, desde que respeitado o prazo mínimo de 5 (cinco) anos, conforme preceitua a Súmula 383 do STF. Nesses termos:

Art. 9º A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.

Súmula 383 STF – A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo,
mas não fica reduzida aquém de cinco anos
, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo. (grifo nosso).

Diante disso, é válido dizer que a aplicação do previsto no art. 9º retrocitado não tem o condão de reduzir o lapso de 05 (cinco) anos previsto no art. 1º do mesmo diploma normativo. Nesse sentido, a súmula transcrita cuida do assunto ao afirmar que se houver interrupção da prescrição dentro da primeira metade do prazo, ou seja, antes do transcurso dos primeiros dois anos e seis meses, quando recomeçar a contagem pela metade do prazo (os outros dois anos e seis meses), a soma sempre será menor que os cinco anos originariamente previstos pelo art. 1º do Decreto 20.910/32, em prejuízo da parte credora, por isso nestas hipóteses não se aplicaria a redução do prazo.

Noutro giro, funciona o enunciado sumular também como instrumento capaz de evitar que o ato interruptivo acrescente dois anos e meio ao prazo de 5 (cinco) anos, ocasionando a soma de sete anos e meio.

Diante de tal contexto, o que se conclui pela leitura dos textos legais acima mencionados é que, inobstante a data da impetração do mandado de segurança, o prazo de cinco anos deve ser respeitado. Ocorre que tal entendimento não fora observado pelo magistrado
a quo
. Explico.

Reconhecendo que se trata de relação de trato sucessivo, diga-se, desde já, que a prescrição é contada a cada parcela.

In casu
, consoante os elementos fático-probatórios contido nos autos, tem-se que a presente ação fora proposta em 25/10/2013, visando a cobrança das parcelas atinentes ao quinquênio anterior à propositura do mandado de segurança – período junho de 2004 a junho de 2009, data em que fora impetrado o mandado de segurança e interrompido o prazo prescricional.

Seguindo o raciocínio, constato que a decisão concessiva da ordem transitou em julgado em 05/11/2010, oportunidade em que voltou a fluir o prazo prescricional para a cobrança das parcelas anteriores à impetração.

Assim, considerando o ínterim de 2 anos, 11 meses, e 20 dias entre o fim da interrupção do prazo (05/11/2010 – trânsito em julgado) até a presente ação de cobrança (25/10/2013), conclui-se que somente são devidas as parcelas referentes ao restante do somatório de cinco anos, sendo o interregno correspondente a 2 anos e 11 dias.

Nesse caso, as parcelas pecuniárias que fazem referência ao lapso temporal anterior aos 2 anos e 11 dias antecedentes à impetração do
writ
, a qual interrompeu o prazo prescricional, estão prescritas.

Nesse diapasão, o entendimento explanado linhas anteriores pode ser encontrado em diversos julgados do Tribunal da Cidadania, tais como no REsp 1.614.073/CE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, primeira turma, DJe 16/06/2020; REsp 1.837.165/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, segunda turma, DJe 22/11/2019; AgRg no REsp 1.504.829/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, segunda turma, DJe 13/04/2016.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE
provimento
. Em
Remessa Necessária
, modifico a sentença para reconhecer a incidência da prescrição quanto às parcelas anteriores aos 2 anos e 11 dias que antecedem a propositura do mandado de segurança – 23/06/2009.
Quanto aos
Juros e Correção Monetária devem os mesmos incidirem na forma do decidido no REsp nº 1.495.416/MG – TEMA 905 (juros de mora conforme item 2 e correção monetária na forma do item 3.1.1 do TEMA).

É como voto.

Belém/PA,
20
de julho de 2020.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]

REsp 1741538/PR, Rel. Ministro HERMAN BEJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 23/11/2018).

Belém, 05/08/2020